Tribunal: STF
Processo: ARE 1216931
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devolvido ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 138 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012 (eDOC 4). 
    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância ao decidido no paradigma indicado (eDOC 6, p. 1).
    Após embargos de declaração da parte ora recorrente, o juízo de origem acolheu-os para fins de complementar as razões da negativa de seguimento, da seguinte forma:
    “O pleito prospera. 
    Assim, passo à análise da questão remanescente. 
    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 
    O posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior. 
    Nesse sentido trecho do V. Acórdão de fls. 315-17:
    ‘Cumpre acrescentar, em complemento ao que já foi exaustivamente examinado pelo acórdão embargado, que a Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal, que prescreve a necessidade de processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso, não se aplica à hipótese, que não é de demissão, mas de simples anulação da nomeação porque eivada de ilegalidade. 
    Diga-se o mesmo em relação ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, de que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, que a interpretação que orientou o acórdão rescindendo, sobre não ser aplicável à hipótese de anulação de ato ilegal, no exercício de autotutela da Administração, por não implicar em acusação ou litígio, judicial ou administrativo, tampouco em imposição de medida disciplinar, baseada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, ainda que já reformado pelo Supremo Tribunal Federal, não pode tipificar hipótese de violação manifesta de ordem jurídica para efeito da rescisória, especialmente em face da orientação da Súmula 343 do para efeito da rescisória, especialmente em face da orientação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal sobre não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.
     Em face do exposto, acolho embargos de declaração, para sanar a omissão e acrescentar à decisão de fls.354, que negou seguimento ao recurso quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea “b” do Código de Processo Civil, que resta inadmitido o recurso extraordinário no que diz respeito ao mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”
    Decido.
    Verifico, após detida análise, que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    No entanto, há capítulos na petição recursal sobressalentes ao que decidido no referido tema. Dessa forma, passo ao julgamento do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. Candidato aprovado em concurso público para a Guarda Civil Municipal. Tomou posse em 01-01-2013, anulada no dia seguinte, mediante decreto municipal, por ofensa à Lei nº 9504/1997, artigo 73, que proíbe nomeação de servidor público três meses antes de eleição e até a posse dos eleitos. Nomeação feita no último dia do mandato do prefeito. Anulação pelo prefeito recém-empossado sem motivo de invalidade. Alegação de ofensa à coisa julgada e de violação à norma jurídica do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Código de Processo Civil atual, artigo 966, IV e V. Ofensa à coisa julgada, que pode ensejar a rescisão do julgado, não é à coisa julgada “inter alios”, a um julgado qualquer, mas a uma coisa julgada precedente entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto, com a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, de que tratam os artigos 337, VII e §§ 1º a 4º e 485, V, do Código de Processo Civil. Não sendo esse o caso, rejeita-se o fundamento. Decisão rescindenda proferida em 2015, que citada precedente do STJ de 2005, reformado pelo STF em 2010. Como houve dissidência entre o julgado do Superior Tribunal de Tribunal de Justiça, cuja orientação foi adotada pelo acórdão rescindendo, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o reformou, quanto à necessidade ou não de observar o devido processo administrativo, com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para anular a nomeação do autor e outros aprovados no concurso, feita no último dia do mandado do então prefeito, pelo sucessor recém-empossado, no segundo dia do seu mandato, pela manifesta ilegalidade de violar a vedação do artigo 73, V, da Lei 9504/1997 à nomeação de servidores públicos nos três meses que antecedem os pleitos eleitorais e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, a possibilidade da ação rescisória é afastada por orientação sedimentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Alegação de contrariedade ao enunciado da Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal. Súmula não tinha efeito vinculante e só poderia ensejar ação rescisória se o tivesse, por manifesta violação a disposição de lei que lhe conferisse esse caráter, o que não é o caso. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser indispensável, para o cabimento de ação rescisória, por violação a literal disposição de lei, que essa violação seja literal e direta, o que também não é o caso. Ação rescisória julgada inadmissível, com fundamento no artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil atual, arcando o autor com as despesas do processo e com honorários advocatícios, que são fixados em dez por cento do valor da causa, de dez mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.” (eDOC 2, p. 168-169)
    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Carta Magna.
    O recorrente alega que: 
    “In casu, ao negar a reintegração do Recorrente nos quadros de servidores da Recorrida, o v. acórdão recorrido acabou afrontando diretamente o artigo 5º, incisos LV e LIV, ambos da Constituição da República, uma vez que o Autor acabou sendo dispensado por ato unilateral do Poder Público sem a prévia instauração de processo administrativo e em desacordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
    (...)
    Os autos revelam, repito que, inexistiu qualquer apuração para culminar a exoneração do Recorrente. O que se viu foi que, ao iniciar nova administração municipal, o seu gestor tornou sem efeito os atos de nomeação e convocação do Recorrente ao fundamento de que seria servidor irregularmente investido na função pública. 
    A portaria de nomeação do Recorrente (fls. 60/61), pela teoria da aparência, presumiu-se legal e produziu regularmente os seus efeitos jurídicos, ou seja, fez com que o Autor integrasse nos quadros da Administração Pública para o cargo de Guarda Municipal.
    (...)
    Frise-se ainda, que em nenhum momento o concurso público nº 01/2012 foi anulado ou cancelado pela Administração Pública. O que ocorreu foi simplesmente a anulação da posse e do exercício do Recorrente por ato ex officio do próprio Prefeito, o que não se coaduna com o disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.” (eDOC 2, p. 183 e 189)
    Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie – Lei 9.504/1997, Portaria 2.948/2012 e Decreto 5.445/2013 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não caberia a nomeação da parte recorrente, tendo em vista que essa foi realizada no último dia do mandato de prefeito, posteriormente anulada pelo seu sucessor dois dias depois. Igualmente, não caberia falar em procedimento administrativo prévio na hipótese, diante da expressa vedação do constante em diploma legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    ““Por meio da Portaria nº 2948, de 31 de dezembro de 2012, o então prefeito, Eduardo Speranza Modesto, no último dia do seu mandato, nomeou, em razão de aprovação no concurso público, dezessete guardas municipais (fls. 60/61). 
    O prefeito recém-empossado, Hélio Donizete Zanatta, em 2 de janeiro de 2013, editou o Decreto nº 5445, de 02 de janeiro de 2013, anulando o ato de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público nº 01/2012, em virtude de ter ocorrido dentro do ano eleitoral, em ofensa à citada Lei 9504/1997, artigo 73, inciso V, fls. 63, revogando, por consequência, o ato de nomeação, pela citada Portaria nº 2948/2012. 
    (...)
    Todavia, a ofensa à coisa julgada que pode ensejar a rescisão do julgado não é à coisa julgada inter alios, a um julgado qualquer, mas a uma coisa julgada precedente entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto, com a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, de que tratam os artigos 337, VII e §§ 1º a 4º e 485, V, do Código de Processo Civil atual. 
    Não sendo esse o caso, rejeita-se o fundamento. 
    Asseverou o acórdão rescindendo, fls. 20, na ementa: Ademais, o Decreto Municipal nº 4.445/2013, que anulou o ato de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público nº 01/2012, foi publicado em 02.01.2013, ou seja, após dois dias do ato de nomeação, fato este que evidencia a celeridade da Administração em zelar pela legalidade, não resultando qualquer situação consolidada para o impetrante. Controle da legalidade administrativa, sendo desnecessário, no caso, observar o contraditório e a ampla defesa - Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.
    (...)
    Como houve dissidência entre o julgado do Superior Tribunal de Tribunal de Justiça, cuja orientação foi adotada pelo acórdão rescindendo, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o reformou, quanto à necessidade ou não de observar o devido processo administrativo, com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para anular a nomeação do autor e outros aprovados no concurso, feita no último dia do mandado do então prefeito, pelo sucessor recém-empossado, no segundo dia do seu mandato, pela manifesta ilegalidade de violar a vedação do artigo 73, V, da Lei 9504/1997, à nomeação de servidores públicos nos três meses que antecedem os pleitos eleitorais e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, a possibilidade da ação rescisória é afastada por orientação sedimentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal: 
    Súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 
    (...)
    Julgo, pois, inadmissível a ação rescisória, com fundamento no artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil atual, arcando o autor com as despesas do processo e com honorários advocatícios, que são fixados em dez por cento do valor da causa, de dez mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade, fls. 148.” (eDOC 2, p. 171-176)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1306465 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 176), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente